Tribunal: TJMT
Processo: 0017300-40.2010.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento.
2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017300-40.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUITER MARTINS DE SOUZA (EMBARGADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), FABRICIO RIBEIRO DE RESENDE (VÍTIMA), LUCIMAR CIPRIANO DO CARMO - CPF: 020.852.341-35 (ASSISTENTE), ANDRESA ANTUNES ROSA - CPF: 032.362.111-21 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), RUITER MARTINS DE SOUZA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–
1.
CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA
–
TEMPESTIVIDADE –
NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDA
D
E –
2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3.
EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1
.
Deve ser conhecido o

recurso de embargos de declaração oposto
dentro
do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal
, em respeito
aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da
ausência
dos pressupostos da
embargabilidade
necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

3.
Embargos conhecidos e
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Ruiter
Martins de Souza
, almejando modificar o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, na sessão de julgamento do dia 29 de novembro de 2022, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade
;
e, no mérito, desproveu os Recursos de Apelação Criminal n. 0017300-40.2010.8.11.0002, sob o argumento de que há
contradição
no seu conteúdo, postulando, ao final: “
acolher a preliminar arguida pela defesa em sede de recurso de apelação, anulando-se condenação imposta ao embargante no julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, e mais,
prequestionando
os temas e regras ora levantadas
.”

Destaques do original

Nas razões
que se encontram
no ID
153026673
,

o embargante
sustenta que
houve contradição
no voto condutor
do acórdão embargado
porque
não houve uma “simples” menção da existência de antecedentes criminais do embargante, mas, sim, a leitura pormenorizada de todos os seus registros criminais, acrescen
tando, também,
que
“
o Promotor de Justiça f
ez caras e bocas,
subindo o tom de sua voz ironicamente, como se quisesse dizer aos Jurados
: “os senhores vão, mesmo, absolver esse cara
”?

Nas
contrarrazões
vistas
no ID
154714654
,

o Ministério Público
, postula
a rejeição liminar destes
aclaratórios
ao argumento de que o recurso sequer merece ser conhecido por
se
tratar de mero descontentamento
.

E
,

n
o mérito,
o

seu desprovimento
destacando que “
o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios, bastando um “
simples lançar de olhos
” sobre a decisão, em todos os seus parágrafos, para a certeza de que foi feito, pelo órgão fracionário, um estudo pormenorizado nos autos em análise, para que a decisão final fosse assim prolatada.
”

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia
7
de
dez
embro de 2022 (ID
153026673
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ademais, cumpre asseverar que malgrado o embargado tenha postulado
pela rejeição liminar

[leia-se: “não conhecimento”]
deste
recurso por se tratar de mero descontentamento do embargante, para se chegar a tal conclusão é necessário o cotejo da matéria posta em julgamento, razão pela qual, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
passa-se à análise da pretensão deduzida.

Conquanto não se revista
de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como se sabe os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo
à
rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a
contradição
interna
, ou seja,
aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do vot opodem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No caso em apreciação
, o embargante assevera que o acórdão embargado f
oi
contraditório
,
pois não teria havido
uma “simples” menção da existência de antecedentes criminais do embargante, mas, sim, a leitura pormenorizada de todos os seus registros criminais,
ocasião em que o
presentante do
Ministério
público teria feito caras e bocas, subindo e descendo o tom de voz ironicamente
, razão pela qual entende que deveria ter sido acolhida a preliminar de nulidade
pela utilização de argumento de
autoridade.

No entanto, não tem razão o embargante ao fazer essa afirmação, porque o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado
decorreu de profunda análise probatória de todo contexto probatório no qual fico
u claro
quanto ao acerto do
Tribunal do Júri em
concluir pela necessidade de
sua
condenação pelo crime de homicídio qualificado narrado na denúncia, rejeitando a tese de legítima defesa
,
independentemente da leitura
dos
seus
antecedentes criminais que foram negados
por ele
quando de seu interrogatório, conforme se infere dos seguintes excertos do voto condutor
:

[...]

VOTO

PRELIMINAR deduzida por

Ruiter
Martins de Souza.

Nulidade do julgamento
pela utilização por parte do Ministério Público
dos seus antecedentes criminais ostentados, como argumento de autoridade.

Nesta preliminar, o segundo apelante
afirma que
o Ministério Público, durante os debates em plenário, fez menção indevida aos seus antecedentes criminais
, com a finalidade de influenciar o Conselho de Sentença no veredito condenatório.

Todavia, do exame destes autos, é forçoso concluir que a tese não merece acolhimento, porquanto é sabido que a simples menção acerca da existência de antecedentes criminais de réus em plenário não configura qualquer vício processual, eis que perante o Tribunal do Júri vigora o princípio da livre convicção, trazendo como consequência a ampla abrangência de argumentos a serem expostos pelas partes.

Além disso, não se pode olvidar que, mesmo após a reforma do procedimento que deve ser adotado nos julgamentos pelo Tribunal do Júri, levada a efeito pela Lei n. 11.689/2008, que limitou as hipóteses de argumentos pelas partes, inseridas no art. 478 do Código de Processo Penal, a ilegalidade sustentada pelo segundo apelante

não foi inserida em nenhum dos itens ali enumerados.

Com efeito, veja-se a redação do citado dispositivo legal:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I –
à
decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II –
ao
silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Acerca do rol taxativo do art. 478 do Código de Processo Penal, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo
."

"
A folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos. Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri
." (
AgRg
no
REsp
n. 1.815.618/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020,
DJe
26/8/2020).

2. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.738.292/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 7/6/2021).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. NULIDADE NÃO APONTADA A TEMPO. PRECLUSÃO.
USO DE ARGUMENTOS DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDITO CONDENATÓRIO E AS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão.

2. A Corte de origem não vislumbrou o uso da decisão de segregação cautelar como argumento de autoridade - tampouco há elementos, na ata da sessão, que permitam concluir nesse sentido -, de modo que a Súmula 7/STJ obsta o pleito recursal.

3.
É taxativo o rol de vedação dos
arts
. 478, I, do CPP, que não abrange os antecedentes criminais do réu
.

4. O Tribunal local entendeu que não há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos. Assim, a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DOS ANTECEDENTES DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.

2.
A folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos
. Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri.

3. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no
REsp
1815618/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
26/08/2020).
Destacamos

O entendimento desta Corte de Justiça acerca do tema está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal como se depreende dos julgados abaixo ementados:

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CP) – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – FRAGILIDADE DE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – ART. 621, INCISO I, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – TESE DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA E CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
ARGUMENTO DE AUTORIDADE – MENÇÃO AOS ANTECEDENTES EM PLENÁRIO – NULIDADE NÃO CONSTATADA – ART. 478, DO CPP – ROL TAXATIVO – PRECEDENTE STJ
– SUSCITADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA 523 DO STF – NÃO ACOLHIMENTO – REVISIONANDO REPRESENTADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Para que se reconheça a existência de uma decisão “contrária à evidência dos autos” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que o veredicto emanado do Tribunal do Júri esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.” (N.U 1015200-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)

As disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

A simples menção aos antecedentes criminais do acusado, além de não se tratar de argumento de autoridade que prejudique o réu, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar-se em nulidade
.

Não se pode confundir ausência ou insuficiência de defesa com discordância do atual patrono quanto à linha defensiva adotada pelo defensor anterior. Ademais, nos termos da Súmula n.o 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. (TJMT, N.U 1003034-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/09/2021,
Publicado
no DJE 15/09/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE –
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – SIMPLES MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO
– MÉRITO: PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – PELITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples menção aos antecedentes criminais do acusado, além de não se tratar de argumento de autoridade que prejudique o réu, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em nulidade
.

Tendo o Conselho de Sentença optado por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (TJMT, N.U 0005499-02.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019,
Publicado
no DJE 10/06/2019).

Em relação ao assunto deve ser salientando, ademais, que o Código de Processo Penal exige que o réu seja questionado, em plenário, acerca de seus antecedentes criminais, nos termos do seu art. 474, ao dispor sobre a aplicabilidade do art. 187, § 1o, do referido diploma legal assim redigidos:

Art. 474
.
A seguir será o acusado interrogado
, se estiver presente, na forma estabelecida no
Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código
, com as alterações introduzidas nesta Seção.

[...].

Art. 187
.
O interrogatório será constituído de duas partes
: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.
(Redação dada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003)

§ 1
o

Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre
a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade,
vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve
suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu
e outros dados familiares e sociais.

[...].

Diante do exposto, a

preliminar deve ser
rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

[...]

Volvendo-se à tese sustentada pelo segundo apelante de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos, impende
-se registrar que não lhe assiste razão, uma vez que, ao revés, existem elementos de convicção suficientes para dar respaldo ao aludido julgamento que o condenou pela prática do homicídio duplamente qualificado praticado contra a vítima Fabrício Ribeiro de Resende, afastando, por conseguinte, a tese de legítima defesa ou da incidência da causa de diminuição prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal, consistente na violenta emoção após injusta provocação da vítima, eis que apenas reagiu a ataque do ofendido que tentou lhe agredir com uma faca.

N
a verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentamento, porquanto não existe dúvidade que os jurados acabaram por escolher e acatar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado, sendo imperioso destacar, ademais, que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o segundo recorrente não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a conclusão a que chagaram os jurados para dizer que o julgamento foi contrário à prova destes autos.

Isso porque, se constata da prova produzida na instrução do processo que os jurados acolheram a versão de que o delito foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadoras, essas, previstas no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, eis que o segundo apelante não gostou do fato de que a vítima levou a sua mulher embriagada na garupa da moto, cumprindo asseverar que a suposta ameaça de agressão por uma faca de mesa não existiu para que o segundo apelante pudesse “tentar de defender”, eis que a faca mencionada nas razões recursais foi localizada pela perícia no bolso esquerdo da calça/bermuda da vítima depois que ela já estava morta, conforme de constata do laudo pericial, do qual se destaca esta parte:

Aliás, a prova técnica acima referida concluiu de maneira diametralmente inversa da frágil e inverossímil versão sustentada
pelo o
segundo apelante, ficando constatado que a vítima estava em processo de fuga, sendo de somenos importância que os tiros não tenham a atingido nas costas, conforme se infere desse excerto do Laudo Pericial n. 02-06-003392/2010 (ID 126995725, 64):

5.
CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS

Considerando a posição e localização do cadáver sobre o piso da via, bem como as manchas de sangues por gotejamento em forma de trilha à esquerda do cadáver, e por
acumulo
e escorrimento iniciando abaixo da
vitima
;

Considerando a localização e posição do chinelo azul (pé esquerdo) sobre o piso da via e próxima a cabeça do cadáver;

Considerando a sujidade de pó (terra) sobre a lateral esquerda do cadáver, produzida no momento da queda sobre a via;

Evidenciam que a
vitima
encontrava-se em processo de fuga, quando fora alcançada pelo(s) seu(s) agressor(es), no centro da via, quando veio(vieram) a disparar(em) contra a
vitima
— cadáver, atingindo-o nas regiões torácica e flanco esquerda. Ao ser atingido andou ainda 2,00 m e tombou sobre o piso, vindo a óbito na posição e localização encontrada pelos peritos
.

A ausência de lesões de defesa no cadáver, evidenciam que a
vitima
não tivera chance de defesa
. (...).
Destacamos

Nesse contexto, cai completamente por terra a tese de legítima defesa apresentada nas razões recursais, sobrelevando registrar que a perícia técnica é uma prova
irreptível
, cuja ressalva é realizada pelo próprio comando legal emanado no art. 155 do Código de Processo Penal mencionado nas razões recursais, isso sem contar que o segundo apelante afirmou na fase judicial que estava voltando para casa de carro e encontrou a vítima vindo na mesma rua em sentido
contrário ao seu. Além disso, malgrado em um primeiro momento tenha afirmado que desceu do carro e tentou correr, na sequência o segundo apelante esclarece que “saiu do carro com o cartucho e arma na mão, encarou a
vitima
de frente e efetuou o disparo”, e, mesmo após o primeiro tiro, apenas “afastou de ré” enquanto carregava o segundo cartucho na espingarda e efetuou novo disparo atingindo a vítima em região vital, fugindo, em seguida, em seu veículo, acrescentando, na sequência, “que ficou chateado com a história da vítima ter trazido a sua esposa embriagada na garupa da moto”, conforme se constata dos excertos extraídos do relatório de mídias encontradiço no ID 126995732, abaixo parcialmente reproduzido:

(...) Que se recorda de vista da esposa da vítima, Lucimar Cipriano do Carmo; Que a
Carliane
Pereira Sales é a atual companheira, e que na época dos fatos namoravam; que não se recorda da Andressa Antunes Rosa; Informou não tinha uma amizade com a
vítima
mas que trabalhavam próximos. Disse que estava voltando de Cuiabá para sua empresa e quando chegou ficou no escritório;
Informou que vítima chegou mais tarde com outra mulher e sua companheira na garupa de sua moto
; Disse que posteriormente levou sua companheira para cima, uma vez que morava na parte superior da oficina; Falou que por volta das 00:00h, ouviu um barulho de moto e que após ouvir o barulho, foi olhar o que era, e observou a vítima próxima ao seu carro; Que ao perceber que tinha sido avistada, a vítima disse que tinha um rapaz que queria pintar a porta de um veículo gol; Questionou a
vitima
a razão dela ter ido tão tarde em sua residência. Que a vítima lhe xingou foi embora;
Falou
que no outro dia observou vítima no outro lado da rua;
Que
vítima mandou o irmão dele ir
na
oficina do interrogado para ver se ele tinha um sacador de polia ocasião em que disse que não tinha;
Informou
que ficou sabendo por terceiros que a vítima queria pegá-lo, mas não soube informar o motivo. Informou que no dia seguinte estava levando para casa um rapaz chamado Robertinho;
Disse
que na volta o da casa do Robertinho se deparou de frente com a vítima, que estava caminhando no sentido oposto. Informou que estava com uma espingarda em seu veículo
;
Disse
que a vítima mexeu na cintura, mas que não viu a arma, nesse momento pensou que a vítima iria atirar no carro;
Que
a estrada era de chão e não tinha calçada e que era meio escura;
Falou
que no momento em que estava cruzando com a
vitima
o seu carro morreu;
Que
nesse momento a
vitima
falou uns "trens" então nessa hora pegou a espingarda desceu do seu
veiculo
e disparou contra a
vitima
.
Que a espingarda era uma cartucheira de um cano só. Disse que deu um tiro, carregou a arma e saiu para outro rumo;
Que
não soube informar por qual razão a sua esposa saiu na garupa da moto da
vitima
com mais outra mulher
;
Que
a informação de que estavam pegando a mesma mulher no cabaré não procede. Que não tem a história do bar da Márcia;
Informou
que não lembra o nome da esposa do Fabrício; Que não frequentava o bar da Márcia; Que não chegou a ficar separado da
Carliane
;
Negou
que passou a andar armado após a ameaça da vítima. Que ficou com a arma apenas um dia e que a espingarda ficava no banco
traseiro de seu carro; Disse que estava indo para sua residência e topou com a
vitima
, no momento a vítima fez um gesto que deu a entender que sacaria uma arma, no momento tentou fazer um retorno para não passar pela vítima, mas que na tentativa de voltar o carro apagou; Que saiu do
veiculo
e tentou correr da
vitima
e que a Fabrício veio para cima; Falou que conseguiu pegar sua espingarda e disparou no rumo e continuou correndo; Afirmou que a vítima após tomar um tiro continuou correndo atrás. Disse que não sabe dizer em que local acertou os tiros; Que a munição do cartucho era pólvora e chumbo fino; Que houve dois disparos que não soube dizer em que local pegou o primeiro tiro; Afirmou que disparou dois tiros e que a arma foi recarregada;
Que interrogado saiu do carro com o cartucho e arma na mão, encarou a
vitima
de frente e efetuou o disparo
; Que a
vitima
não caiu no primeiro disparo e continuou vindo para cima, ocasião em que se afastou para trás; Afirmou que mesmo descangotando para carregar outro cartucho, a
vitima
continuou em sua direção, ato continuo efetuou outro disparo, a
vitima
caiu momento em que entrou no carro e saiu correndo; Que não soube informar se alguém presenciou os fatos; Que após o ocorrido o acusado foi para a casa da sua tia no bairro CPA, porque os parentes da
vitima
eram bravos; Que após entrar com contato com o doutor Joel, o acusado se apresentou.
Afirmou ainda que ficou chateado com a história da
vitima
ter trazido a sua esposa embriagada na garupa da moto
;
Informou
que tinha a arma a uns quatro meses e que após o ocorrido jogou a espingarda fora;
Confirmou
que o bar era um cabaré, mas não soube responder se no recinto havia quartos para realização de programas;
Disse
que seu carro apagou porque errou a marcha e que após o ocorrido o carro pegou normal. Disse que o segundo disparo foi efetuado mais próximo da
vitima
;
(...)
Destacamos

Por conseguinte, o fato de o segundo apelante ter descido do carro com uma espingarda e mais um cartucho na mão e desferido dois tiros na vítima, em via pública, dois dias após esta ter chegado com a namorada do acusado embriagada na garupa da sua moto, aliado ao laudo pericial cujo documento afirma que a vítima foi atingida quando se encontrava em processo de fuga, dá fundamento para a decisão dos jurados quanto ao afastamento da excludente da legítima defesa, tendo em vista que para se admitir o reconhecimento da referida excludente, tal como preconiza o art. 25 do Código Penal, o segundo apelante deveria ter se valido moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta provocação, os quais não foram observados no caso em tela, contudo, inexistiu injusta provocação atual tampouco emprego de meios moderados.

Da mesma forma, também não ficou comprovada a suposta injusta provocação atual apta a gerar a propalada violenta emoção, não havendo qualquer mácula na escolha dos jurados pela versão apresentada pela acusação, eis que havia dois dias que a vítima chegara com a então namorada (hoje companheira) do segundo apelante embriagada na garupa de uma motocicleta, e, no momento em que o crime foi perpetrado, a tese do segundo apelante de que a vítima o teria atacado com uma faca e ora teria feito menção de que poderia pegar uma arma de fogo na região da cintura, não se sustentam e ficaram completamente isoladas nestes autos, além de
serem gritantemente inverossímeis e incompatíveis com a prova pericial
alhures mencionada, não ficando configurado na espécie a causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal, de caráter subjetivo, que, ademais, é incompatível com a qualificadora do motivo torpe amplamente demonstrada e reconhecida em plenário.

[...].
Desta
ques no original

Nota-se, pois, que a temática foi debatida à saciedade e ficou
evidente
no acórdão embargado
que
a
menção acerca da existência
de antecedentes criminais
do

embargante
em plenário não configur
ou
qualquer vício processual
,
porquanto
, ao revés
do que afirmou o
embargante, a leitura
dos referidos documentos
não
teve a
intenção
de interferir na formação da convicção dos jurados,
mas sim
de esclarecer que
ele
mentiu
posto que
,
nos termos do
art.
474 c/c art.
187, § 1o, do Código de Processo Penal,
quando

q
uestionado
em Plenário pelo presidente do feito
acerca de sua vida
pregressa
afirmou que nunca havia sido preso ou processado
...

O
acórdão embargado também destacou que

o

Código de
Process
o
Penal
quando
limitou as hipóteses de argumentos pelas partes, em seu
rol taxativo previsto no
art. 478,
não inseriu
a leitura dos antecedentes do acusado
. E,
nos termos
do art.
479
do referido
Codex
era perfeitamente possível a
leitura do
s
aludido
s
documento
s
, eis que estava
m entranhados

n
estes
autos, cumprindo
, destarte,
a exigência
de
juntada “
aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis
”
.

Por outra vertente,
não obstante o
embargante tenha
afirmado nas razões destes
aclaratórios
que
o presentante do Ministério público teria feito caras e bocas, subindo e descendo o tom de voz ironicamente
na sessão do Tribunal do Júri quando fazia a leitura
de seus antecedentes criminais,
vê-se que
essas

alegações
trata
-se
de inovação recursal
, eis que nas razões do recurso de apelação não

foi
alegada tal
pa
rticularidade, mas tão somente que
tinha sido
feita
a
leitura
das f
o
lhas de antecedentes criminais mostrando aos jurados
que o embargante
“
já respondia pela prática de outro crime de homicídio e lesão corporal em situação de violência dom
é
stica
”
.

Ademais
disso
, ainda que assim não fosse,
conforme acima mencionado
,
o Ministério Público tinha o seu dever/obrigação de demonstrar aos jurados que o
embargante havia mentido
ao afirmar quando de seu interrogatório que nunca havia respondido por outro crime
e
a
eventual
ênfase dada no momento
está dentro da sistemática de um julgamento popular
,
no qual

p
romotor de
j
ustiça e advogados de defesa
sustentam suas teses de maneira combativa
, sob pena de não cumprirem o seu papel constitucional no julgamento.

Do mesmo modo, n
o tocante a ausência de juntada d
a
parte da mídia referente aos debates realizados em Plenário,
tal questionamento extemporâneo não pass
a
de
outra
inovação recursal
, eis que
além de
art. 475 do Código de Processo Penal determinar
apenas
que os depoimentos e o interrogatório
realizados no Tribunal do Júri sejam realizados por meios ou recursos de gravação magnética
, não incluindo
, por óbvio,
os debates,
na oportunidade em que o
embargante apresentou suas razões
recursais em
07.02.2022 (
ID 126992827
)
,
a
s mídias
audiovisuais da sessão de julgamento
já haviam sido
i
nseridas
em 08.09.2021

(ID 126995841)

sem os debates e não houve qualquer questionamento ao seu tempo e modo devidos por parte
do embargante
,
daí por que
não pode agora
ele
querer se prevalecer de sua própria
desídia
.

De mais a mais,
é importante repisar que a condenação do embargante não se deu
com base em seus antecedentes criminais, mas porque
a
sua alegação de
legítima defesa foi
r
echaçada pelo laudo pericial e demais elementos probatórios existentes
nestes
autos que ap
ontam que
ele
atingiu a vítima
quando
esta
estava em processo de fuga
e foi alcançada por seu agressor [o embargante] que desferiu um tiro de espingarda contra ela e, na
sequência
,
carregou a espingarda com um s
egundo cartucho e efetuou novo disparo atingindo a vítima em região vital, fugindo, em seguida, em seu veículo
.

Dessa forma,
é forçoso reconhecer, que

na verdade
,

o embargante pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação
do
que
pretendeu dar
, o acórdão embargado
não é
contraditório
,
porqu
e

apreciou a
s
tese
s
aventada
s
pela defesa
e concluiu pel
a

inexistência de nulidade
no édito condenatório, visto que o Conselho de
Sentença
agiu de forma acertada.

S
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

2.
A contradição que enseja
o acolhimentos
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na espécie
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.997.043/MT, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023).

Destacamos

Destarte, não resta dúvida, que o contexto apresentado pelo embargante não tem o condão de caracterizar uma contradição
interna
do voto, não se podendo afirmar, por consequência, que os argumentos e fundamentos apresentados por este magistrado são incompatíveis entre si a ponto de um anular o outro, cabendo a ele socorrer-se da via recursal adequada.

Fica evidente, portanto, que o acórdão embargado não se mostra contraditório, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação acima citado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

Diante disso,
não é despiciendo destacar, novamente, que todas as teses questionadas foram debatidas e analisadas por esta Segunda Câmara Criminal de forma objetiva, ficando clara a intenção do embargante de
prequestionar
as matérias para fins de interposição de recursos às
c
ortes
s
uperiores, restando incontroverso, desse modo, que inexiste o vício reclamado, também sob esse prisma, porquanto segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para fins de prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate pelo órgão julgador.

A
liás,
em relação ao assunto
, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

N
ão é demais
ressaltar
que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraídos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar
possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017).
Destacamos

Resta evidente,
destarte
,
que as matérias questionadas no recurso de
apelação criminal
foram debatidas e analisadas por esta
Segunda Câmara Criminal

de forma objetiva, ficando claro
que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a
frágil alegação de
contradição
e com o evidente e implícito fim
de
realizar
prequestionamento para fins de interposição de recurso às

c
ortes
s
uperiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
conheço do recurso de embargos de declaração interposto
s por
Ruiter
Martins de Souza
, todavia, ficando comprovada a inexistência de
contradição
no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego
-lhes
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023